Tribunal: TJDFT
Processo: 0710275-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA IMPUTADO ÀS RÉS. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o princípio da causalidade, a imputação das despesas processuais e dos honorários de advogado incumbe a quem deu causa ao ajuizamento da demanda.
2. Escorreita a atribuição dos ônus sucumbenciais à parte ré, tendo em vista a admissão de que houve erro no sistema que ensejou a continuidade indevida da apólice e a cobrança do prêmio, dando causa ao ajuizamento da presente demanda.
3. Apelação conhecida e não provida.